Tribunal: TJPA
Processo: 0803570-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803570-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: WARLISSON PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803570-62.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCUS VINÍCIUS BRAGANÇA ALMEIDA SANTOS.

PACIENTE: WARLISSON PEREIRA DE SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I E IV DO CPB
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, uma vez que o
modus operandi
perpetrado teria envolvido

homicídio entre pessoas da mesma família, bem como, o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, razões pelas quais a custódia cautelar deve ser mantida, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 20 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WARLISSON PEREIRA DE SOUSA, com prisão preventiva decretada no dia 10/02/2021 e até a presente data não cumprida, pois o paciente está foragido, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas (Id. Doc. nº 5018392 - páginas 1 a 4) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 16/06/2019, a Polícia Civil foi comunicada acerca de um homicídio ocorrido na localidade Travessão da Firma, zona rural do município de Altamira. A equipe policial se dirigiu ao local e encontrou, às margens do rio Xingu, o corpo da vítima Aldenir de Souza da Silva. A perícia identificou, num primeiro momento, duas lesões causadas por disparos de arma de fogo, sendo uma no ombro esquerdo e outra na cabeça.

Após investigação com oitiva de testemunhas, a Autoridade Policial, em 29/01/2021, representou pela prisão preventiva do paciente e seu comparsa José Rafael Pereira, como possíveis autores do delito, a qual foi deferida em 10/02/2021.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito, o qual teria envolvido homicídio entre pessoas da mesma família, em comunidade localizada na zona rural, além do temor de testemunhas em colaborar com as investigações.

Verifica-se, ainda, a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito.

Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade encontra-se demonstrada na documentação carreada, notadamente o boletim de ocorrência (Num. Num. 22842121 - Pág. 1), declaração de óbito (Num. 22842122), perícia de local de crime (Num. 22842125) e testemunhas (Num. 22842128 e Num. 22842130). Essas peças também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento dos investigados no delito, em que WARLISSON PEREIRA DE SOUSA teria conduzido a motocicleta em que estava o representado JOSE RAFAEL PEREIRA, de modo que ambos chegaram juntos no local do crime.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do representado para garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito que teria envolvido homicídio entre pessoas da mesma família, em comunidade localizada na zona rural, além do temor de pessoas da comunidade em que ocorreu o fato em colaborar com as investigações.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 20 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/05/2021